Tribunal: TJDFT
Processo: 0007982-22.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas não confirmadas em juízo. Insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo.
Se as provas produzidas na investigação não são confirmadas em juízo, e havendo dúvidas se as lesões constatadas na vítima foram causadas pelo réu, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação não provida.